Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-20.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003627-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO DO BANCO BRADESCO, SENDO QUE O RELATOR E O 2º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) ESTIPULARAM HONORÁRIOS DE R$5.000,00 E O 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) ESTIPULOU EM R$50.000,00. CONSIDERANDO O DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DOS VALORES PELA MÉDIA OBTIDA ATRAVÉS DOS VOTOS, CHEGOU-SE AO VALOR FINAL DOS HONORÁRIOS EM R$20.000,00.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL E SEM JUSTA CAUSA – ART. 20, §2º, DO EOAB – PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO CPC –ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa quando
o juiz dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, pois isso lhe é facultado pela lei processual pátria, não configurando supressão do direito de defesa das partes. Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

2.
Agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

3.
Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente cinco anos na aludida ação, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”
(AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG).

5.
Ademais, a cláusula
“6.7 Volumetria”,
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

6. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença no processo em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

7. Devem ser reduzidos os honorários arbitrados para valor que atenda ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da causa da Ação n.º
0001857-62.2015.8.11.0038
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A sentença objurgada foi parcialmente alterada após a interposição dos embargos de declaração opostos por ambos os Apelantes (ID. 216767285), apenas para corrigir erro material contido no dispositivo.

Em suas razões recursais (ID. 216767287), o Apelante

BANCO BRADESCO S.A.
aponta como preliminares a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas requeridas, em especial, a prova pericial contábil para apurar o pagamento de honorários.

No mérito, assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo ao ID. 216767292, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais.

Os recursos é tempestivo e foi devidamente preparado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível n.
1003627-20.2022.8.11.0041

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelado: Galera Mari e Advogados Associados.

V O T O
V I S T A

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão da semana passada, após o Desembargador Relator ter aditado seu voto, como o Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, 2º Vogal, que tinha vista, ter votado acompanhando o d. Relator, fiquei vencido por ter desprovido o recurso, portanto, mantendo o ato sentencial.

Com os dois votos lançados, optei por estudar o processo para, hoje, trazer um voto com mais segurança, já que havia lançado anteriormente voto oral, pois não tinha tido acesso ao recurso.

Na assentada da sessão pretérita, consignei que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Naquela perspectiva, após ter me expressado que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que aquela reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes, Recorrente e Recorrida, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, na Ação Monitória
nº 0001857-62.2015.8.11.0038, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação a 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.

A causa em questão, patrocinada pela parte Recorrida, deste Recurso de Apelo, era Ação Monitória, cujo fundamento era o Contrato de Câmbio n. 811/50700, firmado em 21 de julho de 2000, entre
o Frigorífico Araputanga S/A, José Almiro Bihl e Banco Bradesco S.A., no valor, à época, de US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares).

Na ação monitória, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, impugnação aos embargos monitórios, dentre outras petições, tendo deixado os autos após a audiência de conciliação e antes de concluso para o julgamento antecipado da lide.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da causa, consoante se vê da parte dispositiva do ato sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa do processo de nº 0001857-62.2015.8.11.0038, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”.

Opostos aclaratórios por ambas as partes, que restaram acolhidos, em parte, pelo Juízo sentenciante,
apenas para corrigir erro material contido no dispositivo, uma vez que nos fundamentos da sentença condenou a instituição financeira ao pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas, no dispositivo, constou, erroneamente, o percentual de 10% (dez por cento).

Irresignado com a decisão, o Banco Bradesco S.A. aviou o presente Recurso de Apelação Cível, trazendo a tese do provimento de seu recurso, consequentemente que a ação de arbitramento fosse julgada improcedente, por não ser possível o arbitramento de honorário, já que entre o contrato celebrado entre as partes, já teria ocorrido essa remuneração.

O julgamento deste recurso teve início no dia 24 de setembro do corrente ano,
quando o d. Relator Des. Marcos Regenold Fernandes proveu em parte o Recurso de Apelação Cível, reformando o ato sentencial, para que o valor arbitrado fosse em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, como já assinalamos em parágrafos anteriores, foi acompanhado pelo Segundo Vogal, Des. Sebastião de Arruda Almeida.

A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, ora Apelada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 216767202, fl. 13 dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em demandas monitórias exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

No voto do Relator, este fez constar que “não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC”, pois, a seu ver, “não há condenação ou proveito econômico mensurável”.

Com tal fundamento, retificou a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a fim de estabelecer nos seguintes moldes:

“Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que deve ser arbitrado para a referida ação o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que de fato atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pela Apelada, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio da demanda”.

Do contexto, devo penitenciar pelo meu equívoco, quando lancei voto no sentido de manter o ato sentencial. De fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois o processo não se findou sobre a direção dos Recorridos. Com isso, estou sinalizando que o meu voto, a ser concluído, não será pela manutenção do ato sentencial.

Agora, assinalo que, quanto aos argumentos trazidos na sessão de julgamento do dia 01º/10/2024, quando o Relator aditou o voto proferido, não tive a mesma compreensão, especialmente em relação a tese de que o ingresso de 700 (setecentas) ações judiciais para cobrança de honorários advocatícios não estariam pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade do arbitramento nesta demanda.

Explico. Não se trata de uma conduta predatória da parte Apelada, em que ela se valha de práticas jurídicas abusivas, como o ajuizamento de ações judiciais em massa para obter ganhos financeiros. Trata-se, na verdade, de 700 (setecentos) casos em que a parte Apelada se viu obrigada a ingressar com demandas judiciais, em face do Apelante, para que pudesse receber valores contratuais legítimos.

Ora, se a nós fossemos dado a possibilidade da análise de fatos metajurídicos, para arbitrar honorários advocatícios, seria necessário, dentre tantos outros fatores, considerar a capacidade financeira da contratante. Contudo, não há como considerar que o lucro líquido recorrente do Banco Bradesco, enquanto sociedade anônima de capital aberto, somente no ano de 2023 ultrapassou a cifra de 16 (dezesseis) bilhões de reais
[1]
, seria totalmente inadequado.

De outra parte, por uma suposta abstração, remunerar a atividade de seus patronos com o valor de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por demanda, mostra-se extremamente aquém do que determinam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, contrário ao histórico dos homens profissionais, como também das cláusulas do contrato.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que a Apelada representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por 05 (cinco) anos, no bojo da Ação Monitória, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Apesar da impossibilidade de manter a sentença ora recorrida, visto que não houve proveito econômico na demanda em razão da ausência de ato sentencial no momento da rescisão contratual entre as partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela desproporcional e irrisório.

Sendo certo que a Ação Monitória n. 0001857-62.2015.8.11.0038 ainda se encontrava em trâmite em novembro/2020, momento da rescisão contratual, a fixação dos honorários advocatícios na monta de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais), conforme previsão contratual citada alhures, é desarrazoada.

Com isso, peço licença aos iminentes colegas, mas tenho que o valor que mais se adequa às peculiaridades do caso concreto, focando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com conexão com o objeto da demanda, a remuneração dos serviços advocatícios, considerando todo o contexto posto anteriormente, de forma justa, seja fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Reafirmo, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão, que, no ano de 2022, ultrapassava o valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões).

Forte nessas razões, com a devida vênia ao d. Relator, Des. Marcos Regenold Fernandes, retifico meu voto anterior, para
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., e minorar o valor da condenação, consubstanciada no pagamento de honorários advocatícios, para a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

[1]
BANCO BRADESCO S.A.
Relatório Integrado 2023
. 2024. Disponível em: https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/bradesco-relatorio-integrado-2023.pdf. Acesso em 03 de outubro de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024